Tribunal: STF
Processo: Rcl 10958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra decisão de minha lavra, em que negado seguimento à reclamação (evento 97), maneja agravo interno o Município de Osório (evento 101).
    O agravante renova, em síntese, a tese da afronta à Súmula Vinculante nº 10. Defende que, ao afastar a aplicação do art. 48 da Lei 9.478/1997 e do art. 7º da Lei 7.990/1989 com base em argumentos de índole constitucional, a Corte Reclamada promoveu declaração escamoteada de inconstitucionalidade.
    Informa que o presente caso trata de parcela significativa do orçamento do município de Osório, de modo que a decisão combatida põe em risco a realização de políticas públicas e a segurança política, jurídica e financeira do ente federativo.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de restabelecimento da decisão liminar anteriormente deferida até o julgamento final da reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    Aprecio neste momento o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.
    De fato, não é desprezível o argumento do agravante quanto ao impacto financeiro da decisão agravada em suas contas, pois alega que os royalties de petróleo representam 20% (vinte por cento) da receita líquida orçada para o ano de 2020.
    Justifica a urgência do pedido de efeito suspensivo com os seguintes argumentos: 
    “Ainda no plano da urgência da medida, o pedido de tutela provisória de urgência justifica-se pelo fato de que a ANP e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, por força de lei, procedem aos pagamentos aos municípios sempre em data próxima ao dia 20 de cada mês. No pagamento feito em 26 de janeiro de 2020, durante o recesso desta C. Corte, a ANP já excluiu totalmente o município recorrente do rol de recebedores de royalties. O próximo pagamento ocorrerá entre 20 e 28 de fevereiro próximos, justificando a urgência da tutela ora pleiteada. 
    […]
    Neste estado de coisas, parece claro o risco de grave dano ao agravante, que experimenta situação de incerteza quanto ao recebimento de pagamentos a serem feitos pela ANP no futuro. Valores vultosos e imprescindíveis para o prosseguimento dos serviços públicos essenciais municipais seriam desidratados com a aplicação imediata da decisão agravada.
    Para demonstrar urgência da medida pleiteada, considere-se que a Lei Municipal nº 6.337/2019 orça a receita do Município de Osório, para o exercício de 2020, em R$ 227.475.015,00 (duzentos e vinte e sete milhões quatrocentos e setenta e cinco mil e quinze reais). Por seu turno, a ANP estima a receita de royalties da municipalidade em R$ 48.209.300,00 (quarenta e oito milhões duzentos e nove mil e trezentos reais) para o mesmo período. Avulta, assim, que os royalties de petróleo e gás natural constituem mais de 20% (vinte por cento) da receita líquida orçada do agravante para o ano de 2020, como demonstram os documentos abaixo reproduzidos.” 
     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é expresso ao prever a ausência de efeito suspensivo no agravo regimento (art. 371, § 4º).
    Entretanto, presentes os requisitos autorizadores de medida cautelar, ou seja, o periculum in mora e o fumus boni iuris entendo que, em casos excepcionalíssimos, a medida pode ser concedida.
    Na hipótese, configurado o prejuízo iminente de receita a impactar de forma sensível as contas públicas do Município agravante, bem como o reflexo imediato da decisão nos próximos dias. 
    Lado outro, os argumentos do agravante são relevantes, pois a decisão agravada implicou na cassação de liminar que lhe fora concedida no ano de 2010 pela Ministra Ellen Gracie (evento 42), e lhe surpreendeu com uma sensível alteração de receita continuada possível de causar impactos irreparáveis. 
    Destarte, para se evitar a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, recomendável a suspensão de seus efeitos até o final do julgamento do agravo interposto.
    Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo regimental para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a liminar anteriormente concedida (evento 42), ou seja, para manter suspensa a eficácia do acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.119.643-RS, até o julgamento final desta reclamação, ficando, dessa forma, imediatamente restabelecido, por força do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Apelação Cível 2001.71.00.040286-0/RS, o repasse mensal de royalties ao Município de Osório/RS até o julgamento deste recurso.
    Intimem-se as partes da presente decisão.
    Intimem-se as agravadas para fins do art. 1.021, § 2º, do CPC de 2015, observado, se o caso, o prazo em dobro (arts. 180, 183, 186 e 229 do CPC de 2015).
    Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora